Tribunal: TJDFT
Processo: 0706896-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZATÓRIA. PASEP. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO DA INICIAL. BANCO DO BRASIL S/A. LEGITIMIDADE PASSIVA.
1. O Banco do Brasil possui legitimidade para compor o polo passivo da demanda em que se discute má gestão de valores na conta vinculada ao PASEP, porquanto ostenta a função de administrador dos recursos.
2. Apelo conhecido e provido.